Tribunal: TRF3
Processo: 5000370-69.2023.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
191/689)

5000370-69.2023.4.03.6109

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000370-69.2023.4.03.6109

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NELSON MARCANDALI

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA GRAZIELI GOMES - SP347079-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. METODOLOGIA NHO-01 (NEN) DA FUNDACENTRO. RETIFICAÇÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124 DO STJ. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu a especialidade de períodos laborados pelo segurado, incluindo o interregno de 19/11/2003 a 13/11/2019 (exposição a ruído), e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, com a determinação de pagamento de atrasados e concessão de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) a validade do PPP retificado apresentado na via administrativa para comprovar a aferição de ruído pela metodologia NHO-01 (NEN), sem a apresentação concomitante do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT); e (ii) o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, se na DER ou na data de apresentação do documento retificado, que o apelante sustenta tratar-se de documento novo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a comprovação da exposição ao agente nocivo ruído a partir de 19/11/2003, exige-se a aferição por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN), conforme a Norma de Higiene Ocupacional (NHO-01) da FUNDACENTRO, ou pela NR-15 (Tema 1.083 do STJ e Tema 174 da TNU).

4. A apresentação de PPP retificado, assinado por representante da empresa, que supre a omissão formal do documento original e indica expressamente a metodologia exigida, constitui prova suficiente da especialidade, pois goza de presunção de veracidade. A exigência de juntada de LTCAT caracteriza rigor formal desnecessário quando a autarquia não aponta inconsistências fáticas no formulário.

5. No tocante aos efeitos financeiros, incide a diretriz do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça. O PPP originário, embora deficiente quanto à indicação metodológica, já atestava a superação do limite de tolerância legal, consubstanciando requerimento apto. Incumbia ao INSS o dever legal de intimar o segurado para complementar a prova documental, providência não adotada.

6. A juntada posterior do PPP retificado, com o acréscimo exclusivo da informação da técnica de aferição sobre os mesmos dados fáticos, não caracteriza “documento novo”, razão pela qual a Data de Início do Benefício (DIB) e os consectários financeiros devem retroagir à DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de PPP retificado que indica expressamente a metodologia NHO-01 (NEN) para a aferição de ruído constitui prova apta ao reconhecimento da especialidade, dispensando-se a juntada concomitante de LTCAT na ausência de elementos que infirmem a presunção de veracidade do formulário. 2. A retificação de PPP destinada exclusivamente a suprir omissão formal quanto à indicação da técnica de aferição de ruído não caracteriza documento novo para fins de alteração dos efeitos financeiros, que devem retroagir à Data de Entrada do Requerimento (DER), por força da inobservância do dever de intimação para complementação da prova, em harmonia com o Tema 1.124 do STJ.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; Decreto no 4.882/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 995; STJ, Tema 1.083; STJ, Tema 1.124; TNU, Tema 174.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000370-69.2023.4.03.6109

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA GRAZIELI GOMES - SP347079-A

APELADO: NELSON MARCANDALI

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença (Id. 283257894) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por NELSON MARCANDALI, para reconhecer a especialidade, por exposição ao agente ruído, dos períodos compreendidos entre 01/04/1986 a 15/08/1986, 01/09/1986 a 13/07/1987 e 19/11/2003 a 13/11/2019, e condenar a autarquia a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (03/09/2018) ou em momento posterior (conforme Tema 995 do STJ). A sentença também deferiu a tutela de urgência e rechaçou a pretensão da autarquia de fixar os efeitos financeiros a partir de 20/04/2020 (data da juntada de formulário retificado), por não o considerar documento novo.

Em suas razões recursais (Id. 283257896), o INSS insurge-se exclusivamente contra o reconhecimento da especialidade do período de 19/11/2003 a 13/11/2019. Sustenta que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) original não possuía a indicação da metodologia NHO-01 (NEN), exigida pelo Decreto no 4.882/03 e Tema 1.083 do STJ. Afirma que o PPP retificado foi apresentado apenas em sede de recurso administrativo (protocolizado em 22/04/2020) e que, diante da inserção da nova metodologia, seria imprescindível a apresentação do respectivo Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT). Subsidiariamente, pleiteia que os efeitos financeiros retroajam apenas à data da apresentação do PPP retificado, sob o argumento de que constitui documento novo, não podendo ser imputada mora à autarquia desde a DER. Requer, ainda, a estrita observância do Tema 995 do STJ em caso de reafirmação da DER (fixação da DIB no ajuizamento, sem juros de mora e honorários), a revogação da tutela de urgência e o desconto de valores inacumuláveis pagos administrativamente.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 283257904), nas quais pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. O pedido de atribuição de efeito suspensivo confunde-se com a análise da tutela de urgência e com o próprio mérito recursal, motivos pelos quais será com eles apreciado.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Atividade Especial - Agente Nocivo Ruído

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à validade do reconhecimento do labor especial no período de 19/11/2003 a 13/11/2019 e à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação. O INSS não recorreu quanto ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 1986 e 1987, de modo que tais capítulos restam preclusos.

No que tange à exposição ao agente ruído no período impugnado, a autarquia previdenciária argumenta que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) originário não apresentava a metodologia NHO-01 (NEN) (Id. 283257857, p. 39-41). Defende que a apresentação do PPP retificado (Id. 283257870) exige a juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) para conferência da nova metodologia informada.

A legislação previdenciária exige a comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos. Para o agente ruído, a partir de 19/11/2003, o limite de tolerância fixado é de 85 dB(A), aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN), entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.083. Soma-se a isso a diretriz firmada pela Turma Nacional de Uniformização no Tema 174, segundo a qual é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15 que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, sendo vedada a medição pontual, devendo constar expressamente do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma.

Neste caso, a prova documental carreada aos autos demonstra que o PPP retificado, emitido pela empregadora e apresentado na via administrativa, indica expressamente a técnica “NHO-01 Dosimetria NEN” e atesta a exposição a ruído superior a 85 dB(A). O formulário preenchido e assinado por representante da empresa, com base em laudos ambientais, goza de presunção de veracidade. O INSS não apresentou elementos concretos que demonstrem falsidade ideológica ou inconsistência fática no documento. Desse modo, a exigência de apresentação simultânea do LTCAT constitui rigor formal desnecessário para o reconhecimento do direito, pois o formulário retificado sana plenamente a omissão inicial e cumpre as exigências do Decreto no 4.882/2003, do Tema 1.083 do STJ e do Tema 174 da TNU.

Por tais razões, afasto a insurgência da autarquia e mantenho o reconhecimento da especialidade do período de 19/11/2003 a 13/11/2019.

2.2. Do Termo Inicial e dos Efeitos Financeiros

O INSS pleiteia que, mantida a especialidade, a Data de Início do Benefício (DIB) e os respectivos efeitos financeiros retroajam apenas à data da apresentação do PPP retificado no recurso administrativo (22/04/2020), e argumenta que se trata de documento novo.

A questão encontra solução nas diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.124. Conforme o referido precedente vinculante, quando o requerimento administrativo é acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém com instrução deficiente, a autarquia previdenciária tem o dever legal de intimar o segurado para complementar a prova. Se o INSS omite tal providência, o interesse de agir resta configurado. O julgado estabelece, ainda (item 2.2), que nessas circunstâncias o magistrado deve fixar a Data de Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, caso entenda que o segurado já possuía o direito na referida data.

No caso concreto, o PPP inicial apresentado na Data de Entrada do Requerimento (DER) (03/09/2018, conforme processo administrativo em Id. 283257857) já evidenciava a superação do limite de 85 dB(A), de modo que configurava requerimento apto, embora com instrução deficiente no tocante à indicação da sigla metodológica. O INSS não intimou o segurado para regularizar o documento. A juntada posterior do PPP retificado, o qual apenas acresceu a informação “NHO-01 Dosimetria NEN” aos mesmos dados fáticos, não transmuda a natureza do formulário para “documento novo” a ponto de afastar os efeitos financeiros desde o protocolo originário.

Portanto, a Data de Início do Benefício (DIB) e os efeitos financeiros devem ser mantidos na DER (03/09/2018), em estrita observância ao Tema 1.124 do STJ.

2.3. Da Reafirmação da DER

A autarquia pugna pela aplicação restritiva do Tema 995 do STJ para o caso de reafirmação do termo inicial. Contudo, mantido o reconhecimento do período especial de 19/11/2003 a 13/11/2019, o segurado implementa os requisitos necessários para a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição integral na própria DER (03/09/2018). Fica, portanto, prejudicada a análise deste tópico, uma vez que não há necessidade de cômputo de tempo posterior ao requerimento originário.

3. DA TUTELA DE URGÊNCIA

Mantida a sentença de procedência, fica confirmada a tutela de urgência anteriormente deferida.

4. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

5. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal. Ainda quanto aos honorários, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. METODOLOGIA NHO-01 (NEN) DA FUNDACENTRO. RETIFICAÇÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124 DO STJ. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu a especialidade de períodos laborados pelo segurado, incluindo o interregno de 19/11/2003 a 13/11/2019 (exposição a ruído), e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, com a determinação de pagamento de atrasados e concessão de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) a validade do PPP retificado apresentado na via administrativa para comprovar a aferição de ruído pela metodologia NHO-01 (NEN), sem a apresentação concomitante do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT); e (ii) o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, se na DER ou na data de apresentação do documento retificado, que o apelante sustenta tratar-se de documento novo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a comprovação da exposição ao agente nocivo ruído a partir de 19/11/2003, exige-se a aferição por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN), conforme a Norma de Higiene Ocupacional (NHO-01) da FUNDACENTRO, ou pela NR-15 (Tema 1.083 do STJ e Tema 174 da TNU).

4. A apresentação de PPP retificado, assinado por representante da empresa, que supre a omissão formal do documento original e indica expressamente a metodologia exigida, constitui prova suficiente da especialidade, pois goza de presunção de veracidade. A exigência de juntada de LTCAT caracteriza rigor formal desnecessário quando a autarquia não aponta inconsistências fáticas no formulário.

5. No tocante aos efeitos financeiros, incide a diretriz do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça. O PPP originário, embora deficiente quanto à indicação metodológica, já atestava a superação do limite de tolerância legal, consubstanciando requerimento apto. Incumbia ao INSS o dever legal de intimar o segurado para complementar a prova documental, providência não adotada.

6. A juntada posterior do PPP retificado, com o acréscimo exclusivo da informação da técnica de aferição sobre os mesmos dados fáticos, não caracteriza “documento novo”, razão pela qual a Data de Início do Benefício (DIB) e os consectários financeiros devem retroagir à DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de PPP retificado que indica expressamente a metodologia NHO-01 (NEN) para a aferição de ruído constitui prova apta ao reconhecimento da especialidade, dispensando-se a juntada concomitante de LTCAT na ausência de elementos que infirmem a presunção de veracidade do formulário. 2. A retificação de PPP destinada exclusivamente a suprir omissão formal quanto à indicação da técnica de aferição de ruído não caracteriza documento novo para fins de alteração dos efeitos financeiros, que devem retroagir à Data de Entrada do Requerimento (DER), por força da inobservância do dever de intimação para complementação da prova, em harmonia com o Tema 1.124 do STJ.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; Decreto no 4.882/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 995; STJ, Tema 1.083; STJ, Tema 1.124; TNU, Tema 174.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão